Tribunal: TJSP
Processo: 2267111-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A PENHORA DE IMÓVEL E DETERMINOU AO EXEQUENTE A APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE CORRETORES IMOBILIÁRIOS PARA FINS DE AVALIAÇÃO DO BEM.

INCONFORMISMO DO EXEQUENTE QUE PLEITEIA QUE A AVALIAÇÃO SEJA REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.

ENTENDIMENTO DE QUE O CORRETOR É PROFISSIONAL APTO À REALIZAÇÃO DO TRABALHO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A PENHORA DE IMÓVEL E DETERMINOU AO EXEQUENTE A APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE CORRETORES IMOBILIÁRIOS PARA FINS DE AVALIAÇÃO DO BEM.

INCONFORMISMO DO EXEQUENTE QUE PLEITEIA QUE A AVALIAÇÃO SEJA REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.

ENTENDIMENTO DE QUE O CORRETOR É PROFISSIONAL APTO À REALIZAÇÃO DO TRABALHO DESEJADO.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267111-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados SONIA BERTOLO DOS SANTOS AÇOUGUE
ME e SONIA BERTOLO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267111-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Guarulhos – 9a. Vara Cível
Processo n°:
2267111-85.2020.8.26.0000
Origem no:
1026698-43.2017.8.26.0224
Agravante:
BANCO BRADESCO S/A
Agravado:
SONIA BERTOLO DOS SANTOS AÇOUGUE ME E
OUTRO
Juiz Prolator da decisão agravada: Ana Carolina Miranda de Oliveira
VOTO N.o 19.247.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA
QUE
DEFERIU
A
PENHORA
DE
IMÓVEL
E
DETERMINOU AO EXEQUENTE A APRESENTAÇÃO
DE DECLARAÇÕES DE CORRETORES IMOBILIÁRIOS
PARA FINS DE AVALIAÇÃO DO BEM.
INCONFORMISMO DO EXEQUENTE QUE PLEITEIA
QUE A AVALIAÇÃO SEJA REALIZADA POR OFICIAL
DE JUSTIÇA.
ENTENDIMENTO
DE
QUE
O
CORRETOR
É
PROFISSIONAL
APTO
À
REALIZAÇÃO
DO
TRABALHO DESEJADO.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
BANCO BRADESCO S.A. interpõe agravo de
instrumento com pedido de concessão de efeito ativo à r. decisão
interlocutória de fls. 283/284, integrada pela de fls. 297/298, proferida
nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra SONIA
BERTOLO DOS SANTOS AÇOUGUE ME e SONIA BERTOLO
DOS SANTOS, que deferiu a penhora de imóvel e determinou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267111-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
exequente a apresentação de declarações de corretores imobiliários para
fins de avaliação do bem, sob o seguinte fundamento:
Vistos, Defiro a penhora do imóvel descrito na matrícula no
88.943 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de
Guarulhos/SP (fls. 280/282), em nome de Sônia Bertolo dos
Santos. Fica nomeado o atual possuidor do bem como
depositário, independentemente de outra formalidade. (...)
Para fins de avaliação, deverá comprovar a cotação do bem
no mercado, trazendo aos autos a declaração de pelo menos
três corretores imobiliários, além de outros anúncios
publicitários, servindo a média como referência. Deverá,
ainda, pesquisar junto aos órgãos administrativos e perante o
síndico a respeito da existência de débitos ou restrições de
natureza fiscal e condominial, comprovando nos autos. Por
fim, deverá manifestar se deseja a adjudicação e/ou alienação,
requerendo e providenciando o necessário para sua
efetivação. Em caso de inércia por prazo superior a 30 dias,
arquivem-se os autos. Int.
Vistos. Fls. 288/291: trata-se de embargos de declaração
opostos contra a decisão de fls. 283/284. (....) DECIDO.
Assim, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos
de declaração. Fica a parte embargante advertida de que a
interposição de recursos manifestamente incabíveis ou
puramente protelatórios poderá ensejar a condenação por
litigância de má-fé, sem prejuízo da multa processual
pertinente. Int.
Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que
a avaliação dos imóveis penhorados, em regra, deve ser realizada por
Oficial de Justiça, e que o Juiz somente nomeará avaliador caso sejam
necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o
comportar, segundo o art. 870 do CPC.
O agravante pugna, pois, pela concessão do efeito
ativo, bem como pela reforma da r. decisão e consequente determinação
de que a avaliação seja realizada por oficial de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267111-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Recurso tempestivo e preparado (fls. 6/7).
O efeito ativo foi indeferido, quando da prolação da
decisão inicial, às fls. 09/11. Foi apresentada contraminuta, às fls. 14/16.
É O RELATÓRIO.
Na
origem, trata-se de execução de título
extrajudicial, que visa à satisfação da quantia de R$ 82.595,92,
atualizada em 07/06/2017, reconhecida por meio de Instrumento
Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n.o 01981490370.
(Cf. fls. 120).
Visando à satisfação do crédito exequendo, a
decisão interlocutória, de fls. 283/284, deferiu a penhora do imóvel
descrito na matrícula no 88.943, do 2o Cartório de Registro de Imóveis
de Guarulhos/SP (fls. 280/282), em nome de Sônia Bertolo dos Santos.
O
inconformismo
do
exequente
refere-se
à
determinação contida na decisão agravada de que trouxesse aos autos a
declaração de pelo menos três corretores imobiliários, além de outros
anúncios publicitários, servindo a média como referência.
Não comporta provimento o recurso.
O art. 871, IV, do CPC, estabelece: “Não se procederá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267111-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
à avaliação quando: IV - se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo
preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por
órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso
em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de
mercado.”
A hipótese dos autos enquadra-se a esta exceção
legal, afinal o corretor imobiliário é profissional apto à avaliação
pretendida, não tendo a parte agravante trazido aos autos qualquer
comprovação satisfatória de que os bens penhorados necessitem do
conhecimento técnico ou científico de um perito, para que sejam
avaliados ou mesmo fundamentação satisfatória, no sentido de que
bastaria a avaliação de um Oficial de Justiça.
Compõe o ofício de um corretor a cotação de um
imóvel no mercado, trata-se de tarefa que lhe é corriqueira, tornando-o
competente na percepção das características que individualizam o bem.
A própria parte contrária, ao seu manifestar, em
contraminuta, tampouco formulou manifestação contrária a esta forma
de avaliação, limitando-se a repetir os termos dos embargos à execução.
Sendo assim, não há qualquer impedimento na
determinação realizada pelo DD. Juízo a quo de que a própria parte
providencie a cotação dos bens penhorados.
É o sentido dos seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267111-85.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Penhora
Avaliação
Cotação do valor dos bens no
mercado. Para fins de avaliação, é possível demonstrar o
valor de mercado dos bens mediante apresentação de
declarações de corretores e anúncios publicitários. Recurso
não
provido.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2000312-15.2018.8.26.0000; Relator (a): Itamar Gaino;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018;
Data de Registro: 05/02/2018)
AVALIAÇÃO Bens imóveis penhorados Determinação
para que a parte traga cotação dos bens no mercado, trazendo
aos autos a declaração de três corretores imobiliários, e outros
anúncios publicitários Insurgência da agravante, pleiteando
a nomeação de perito técnico para a função Possibilidade
de ser realizada a avaliação da forma como determinada pelo
juízo, pois o corretor é profissional técnico acostumado a esse
tipo de trabalho - Decisão mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2109174-80.2018.8.26.0000;
Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Foro de Matão - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 20/06/2018)
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator